Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO DA PARTE RÉ. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se houve inércia da parte autora em indicar endereço para citação, obstando a continuidade do processo e autorizando a extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se perfectibiliza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe à parte autora a indicação da localização do veículo e da parte ré.
5. No particular, apesar de intimada, a parte autora deixou de promover a indicação de endereço para citação da parte ré e busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
6. A ausência de indicação de meio idôneo para localização do réu inviabiliza o prosseguimento da ação, não se podendo imputar ao Poder Judiciário o encargo de suprir tal omissão. A extinção, portanto, reflete resposta adequada à falta de impulso processual mínimo exigido, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação.
7. Portanto, a ausência de indicação de endereço para realização de diligências visando a busca e apreensão do veículo e a citação da parte requerida, somada à inércia da parte autora em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de indicação de endereço para realização de diligências visando a busca e apreensão do veículo obsta a citação da parte ré, autorizando a extinção do processo, sem resolução do mérito, à inteligência do disposto no art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o; CPC, arts. 239, 485, III, IV, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995754, 0716992-30.2022.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 1981254, 0701758-74.2023.8.07.0008, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; e, etc.